Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-41.2023.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000275-41.2023.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOANA VIEIRA DE FARIAS BARBOZA

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. DEMANDA COM INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER-DEVER DO JUIZ DE EXIGIR DOCUMENTOS PARA AFERIR REGULARIDADE DA POSTULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, diante da ausência de comprovante de endereço atualizado da autora e regularização da representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovante de residência e de regularização da representação autoriza a extinção liminar da ação por inépcia da inicial; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões de apelação; e (iii) verificar a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação recursal observa os pressupostos legais de admissibilidade e impugna, com argumentos jurídicos pertinentes, os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

4.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural permanece condicionada apenas à declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015, e pode ser concedida mesmo quando a parte está representada por advogado particular.

5.

O poder-dever do magistrado, com base no art. 139, III, do CPC/2015, autoriza a exigência de documentos adicionais, como comprovante de endereço e inscrição suplementar da OAB, quando há indícios de litigância predatória, como forma de prevenir abusos no exercício do direito de ação.

6.

A ausência de apresentação, pela autora, dos documentos solicitados, mesmo após intimação expressa, legitima a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC.

7.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que, diante da proliferação de ações com características comuns e indícios de má-fé, o magistrado pode adotar medidas cautelares para verificação da legitimidade da demanda, conforme reconhecido inclusive pelo STJ no Tema Repetitivo 1198.

8.

A triangularização da relação processual no segundo grau, com apresentação de contrarrazões, justifica a fixação de honorários advocatícios de sucumbência com base no princípio da causalidade, ainda que a extinção tenha ocorrido liminarmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode, diante de indícios de litigância predatória, exigir a emenda da petição inicial com apresentação de documentos atualizados para aferir a regularidade da representação processual e da legitimidade da parte.

2.

A inércia da parte diante da determinação judicial de regularização autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural prescinde da demonstração documental da hipossuficiência, salvo prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
8000275-41.2023.8.05.0016
,
da Comarca de Bainópolis/Bahia em que figuram como apelante,
JOANA VIEIRA DE FARIAS BARBOZA
e como apelado,
BANCO BRADESCO AS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer do Apelo e negar -lhe provimento
, mantendo
in totum
a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7